Tribunal: TJMT
Processo: 1007944-58.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007944-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [MAJORADA PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO PERSISTIRIAM, ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE OBJETIVANDO EVITAR OU MINIMIZAR A PROLIFERAÇÃO DO CORONAVÍRUS E APLICAÇÃO

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELARES -SUBSIDIARIAMENTE A PRISÃO DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES - DILAÇÃO DE PRAZO - MULTIPLICIDADE DE ACUSADOS E CRIMES - 53 (CINQUENTA E TRÊS) DENUNCIADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS, RECEPTAÇÕES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO DE DROGAS, ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO DE MENORES - REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA - SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÕES DAS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS, DAS MEDIDAS CAUTELARES E DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL - EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS -

NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS - DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO -
NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE - FASE DE MEMORIAIS FINAIS - SÚMULA 52 DO STJ - ENTENDIMENTO DO STJ -
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ -
FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA - SAÚDE DO PRESO - ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL - PREMISSA DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA -
JULGADO DO STJ – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – RETARDO EXCESSIVO – DILAÇÃO INJUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADA - ORIENTAÇÃO EMANADA DO STJ – PRIORIDADE E EFETIVIDADE - ORDEM
DENEGADA, COM NOTA AO JUÍZO SINGULAR.

“No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(STJ, HC 122.601/MT)

A custódia cautelar está justificada em suposto vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso. (STJ, AgRg no HC 547.944/SP)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC nº 95.024; STF, RHC n. 106.697; STJ, HC nº 494.952/; STJ, RHC 108.959/SC)

A possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional. (STJ, PET no AREsp 1523469)

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente.

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(STJ, HC nº 550.211/SP)

A Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL; TJAL, HC 2011.000176-9).

Se não identificada hipótese de dilação injustificada, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade na tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007944-58.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA
DA CAPITAL

IMPETRANTE(S): DR.ª PATRICIA GABRYELLE ALVES

PACIENTE(S): WELLINGTON MARIANO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLINGTON MARIANO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara 7ª Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 491955), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, corrupção de menores e organização criminosa armada [majorada pela participação de adolescente] - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B do ECA

e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 17.8.2017 sem ter sido proferida sentença, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 1º.4.2020); 2) não persistiriam os fundamentos da custódia cautelar; 3)
“a situação provocada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no País recomenda que as autoridades adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus”
; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares e/ou convertida em domiciliar (ID 39011484), com documentos (ID 39011485/ID 39011496).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39648999).

O Juízo singular prestou informações

(ID 40705981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - COMANDO VERMELHO (CVMT) - OPERAÇÃO ARES VERMELHO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - FEITO CONCLUSO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ - COVID-19 - INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO NA UNIDADE PRISIONAL - PACIENTE NÃO INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO - NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 40967451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2017, o juiz da causa decretou as prisões preventivas com a seguinte fundamentação:

“[...] A organização criminosa, segundo a autoridade policial, pratica vários crimes graves, como roubos, porte ilegal de arma de fogo e receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato, lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes.

[...]

Conforme a autoridade policial, trata-se de um grupo criminoso composto por aproximadamente 70 (setenta) pessoas envolvidas nos crimes acima apontados e lideradas por LUCIANO MARIANO DA SILVA vulgo MARTELO ou MARRETA, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO vulgo CARCAÇA, também conhecido como MARCELO BARBOSA DO NASCIMENTO, EDMAR ORMENEZE, vulgo MAZINHO ou ZÓI VERDE e WAGNER DA SILVA MOURA, vulgo BELO.

A representação formulada pela autoridade policial veio acompanhada de vasto material obtido durante as Investigações, tanto por diligências externas efetivadas pela Polícia Judiciária Civil, quanto por interceptações telefônicas e também por infiltração digital de agentes, providências que deferi anteriormente. Durante as investigações, algumas prisões em flagrante foram necessárias, inclusive no Estado vizinho de Mato Grosso do Sul. Consta nos autos que os líderes supra nominados encontram-se presos no sistema penitenciário deste Estado.

Porém, ainda assim comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa, que segundo consta é um braço do Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso. [...]

O quadro que a investigação trouxe aos autos é estarrecedor. Em poucos dias de averiguações, verificou-se que a organização criminosa está muito ativa, praticando diuturnamente todo tipo de crimes, causando dano social de grande monta e abalando a ordem e a paz pública, tanto no Estado de Mato Grosso, quanto no vizinho ao Sul e até mesmo fora do País. O extenso número de componentes é outro dado que assusta, eis que denota o nível de entrelaçamento entre eles, os objetivos comuns, o longo alcance das investidas criminosas e mais, a verdadeira teia criminosa, chefiada por pessoas presas, as quais se comportam como se estivessem em liberdade, coordenando e organizando toda a cadeia criminosa, em detrimento da ordem pública e da segurança social. Além disso, é possível verificar que a maioria dos componentes da organização faz do crime seu meio de vida, seja praticando roubos, estelionatos, receptando, traficando drogas ou mesmo praticando lavagem de capitais mediante paga de percentual. A desenvoltura nas práticas criminosas também denota que fazem da reiteração delitiva seu meio de vida, sustentando não apenas a si e seus familiares, como também a própria organização criminosa, que mantém cadastro de componentes e arrecada, de cada um, contribuições para manter-se viva e ativa, bem como para dar suporte aos membros que eventualmente são presos ou têm problemas a resolver. O Comando Vermelho é uma organização criminosa perigosíssima, que tem se alastrado em Mato Grosso e nos Estados vizinhos em progressão geométrica, como é de conhecimento público. Em Mato Grosso, é sabido que mantém rixa com outras facções, como o PCC - Primeiro Comando da Capital, com quem disputa território para a prática de crimes de toda espécie.

Essa inimizade é violenta e, não raro, causa mortes e tragédias, tanto dentro do Sistema Prisional, como fora dele. Exemplo disso foi o recente assassinato de um detento, ocorrido no interior da Penitenciária Central deste Estado, que, segundo consta, pertenceria ao PCC. A autoria de tal crime é atribuída a membros do Comando Vermelho, que assim procedem a fim de demonstrar poder e força, não apenas à sociedade como um todo, mas também à própria criminalidade. [...]

Tenho, pois, que a patente periculosidade da organização criminosa como um todo implica na presunção de periculosidade de todos os seus membros. Afinal, ao ingressar em uma organização de tamanho vulto, cada um deles assumiu o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas pra seu próprio proveito, mas também e principalmente, para o fortalecimento da organização. [...]

Isto posto, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS DE [...]WELLINGTON MARIANO DA SILVA [...].”
(Selma Rosane Santos Arruda, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 465309)

Na audiência de custódia realizada em 7.8.2017, manteve as prisões preventivas de Edmar Ormeneze, Adriana Amorim, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Vilson Ormeneze, Carlos Alberto Pereira, Wagner da Silva Moura, Robson José Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Renan Pires dos Santos, Marcio dos Santos Nascimento, Simone de Sousa Temponi, Rute de Oliveira Silva, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Renato Ferreira, Libertina Francisca Gomes, Edilson Ormeneze, Luis Paulo da Silva Martins, Leandro Francisco Gomes Ormeneze, Jonathan Oliveira Paula, Isaias Ormeneze Ribeiro Junior, Greisiele Leite Moreira, Everton Ribeiro Cavalcante, Alexandre Pinho da Silva, substituiu as custódias de Greiziele Leite Moreira, Roseni Ormenese, Leria da Silva Teles, Rosana Ormeneze, Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares alternativas (Sistema
Primus
- Código 465309).

Em 25.8.2017,

indeferiu revogação das custódias formulados por Edilson Ormeneze, substituiu as prisões de Rosana Ormeneze Eudora Novais Xavier e Franciele Maziero Barqueiro por medidas cautelares e converteu as prisões de Adriana Souza Amorim e Rute Oliveira Silva em domiciliares (Sistema
Primus
- Código 465309).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO ofereceu denúncia em face dos pacientes e outros 51 (cinquenta e um) corréus (Sistema
Primus
- Código
491955
).

Em 28.9.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia em face do paciente e outros 52 (cinquenta e dois) corréus, revogou as prisões preventivas e/ou outras medidas cautelares decretadas em desfavor Jacira Vitor da Silva, Roseli Bressan, Claudia da Silva Pinto, Vilqueline Gomes da Silva, Luana Cristina Alves dos Santos, Greisiele Gil Pereira Monteiro e Ederson Capistrano [não denunciados] e designou audiência de instrução para o dia 11.12.2017 (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.10.2017, expediu-se 16 (dezesseis) mandados de citação, 6 (seis) cartas precatórias para as comarcas de Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Campo Grande/MS e Ariquemes/RO, com a finalidade de citar os corréus Jhonny Souza Lira, Alexsandra Maria da Silva, Klevyde Felipe de Freitas, Francieli dos Santos Rodrigues Bastos, Alex Vinicius Soares da Silva, Igor do Rosário Silva, Jovanny Christyan da Silva, Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro,

Rhaniel Victor da Silva Gonçalves, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro e Rosana Ormeneze (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.10.2017, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos por Everton Ribeiro Cavalcante, Dayane Rodrigues Canto, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Klevyde Felipe De Freitas, Aclesio de Paula Silva e Adão Ribeiro Neto

(Sistema
Primus
- Código 465309).

Em 29.11.2017, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada
“para as seguintes datas: a) 19 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas arroladas na inicial acusatória; b) 26 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que deverão ser inquiridas as testemunhas arroladas nas respostas à acusação apresentadas; c) 05 e 09 de março de 2018, às 13:30 horas - ocasião em que serão realizados os interrogatórios”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 1º.12.2017, nomeou o órgão da Defensoria Pública para representar Luiz Paulo da Silva Martins, Luciano Mariano da Silva, Renato Ferreira, Marcio dos Santos, Aline Thalya Chaves Bezerra, Robson Pereira de Araújo, Roney Costa Arruda, Alex da Silva Marques, Alexandre Pinho da Silva, Simoni Souza Temponi, Eudora Novaes Xavier e ordenou o envio de cópia integral da ação penal ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 5.12.2017 e 19.12.2017, indeferiu pedidos de revogação das prisões preventivas deduzidos por Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Renan Pires dos Santos Adriana Souza Amorim, Jhonny Souza Lira e Alex Vinicius Soares da Silva (Sistema
Primus
- Código 465309).

Em 23.1.2018, expediu-se cartas precatórias para a Comarca de Nova Olímpia, Barra do Bugres, Ariquemes/RO e Barra do Garças, com a finalidade de intimar os codenunciados Alexandra Maria da Silva, Klevyde Felipe De Freitas, Bruno Weslei Bezerra Ormeneze, Vilson Ormeneze, Maria Solange Bezerra da Silva, Daiana Rodrigues Canto, Eder Giovani Lavagnoli, Ester Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro, Jhonny Souza Lira (Sistema
Primus
- Código 491955).

As defesas prévias foram apresentadas nas seguintes datas: Walhison Bruno Bezerra Ormeneze, WELLINGTON MARIANO DA SILVA, Wagner da Silva Moura, Vilson Ormeneze, Valdomiro Pinheiro de Jesus, Rosana Ormeneze, Leria da Silva Teles, Isaias Ormeneze Júnior Ribeiro, Edmar Ormeneze, Eder Giovani Lavagnoli e Daiane Rodrigues [7.11.2017]; Jhonny Souza Lira [7.11.2017]; Adão Ribeiro Neto [7.11.2017]; Vaney Pedroso de Almeida [16.11.2017]; Edilson Ormeneze [16.11.2017]; Aclecio de P. Silva [22.11.2017]; Bruno Wesley Bezerra [4.12.2017]; Everthon R. Cavalcanti [9.1.2018]; Renato Ferreira [9.1.2018]; Luiz Paulo da Silva Martins [9.1.2018]; Simone Souza Temponi e Eudora Novaes Xavier [9.1.2018]; Alex da Silva Marques e Alexandre Pinho da Silva [9.1.2018]; Aline Thalia Chaves Bezerra [9.1.2018]; Marcio dos Santos Nascimento [9.1.2018]; Adriana Souza Amorim [9.1.2018]; Alex Vinicius Soares da Silva [25.1.2018] - (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 15.2.2018, o oficial de Justiça [Régis Lisboa Rodrigues] certificou que “
não foi possível proceder a intimação de Aline Thalya Chaves Bezerra”
e Eudora Novaes Xavier por não terem sido encontradas nos endereços fornecidos (Sistema
Primus
- Código 491955).

No mesmo dia, o Juízo singular cancelou as audiências
“previamente agendados nestes autos (dias 19/02/2018, às 13h30min, 26/02/2018, às 13h30min, 05/03/2018, às 13h30min e 09/03/2018, às 13h30min), devendo tornar-se concluso para análise/inclusão em pauta com urgência
” (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 16.2.2018, abriu-se
“vistas dos autos à Defensoria Pública, para apresentar resposta à acusação em relação aos acusados, em razão da intimação dos réus Jonathan Oliveira Paula, (fls. 2559); Francieli dos Santos Rodrigues Bastos (fls. 3077); Rute Oliveira Silva (fls. 3261); Carlos Alberto Pereira (fls. 3050); Igor do Rosário Silva (fls. 3216); Jovanny Christyan da Silva (fls. 3216); Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro (fls. 3216); Rhaniel Victor da Silva Gonçalves (fls. 3216), declararam que não possuem condições de constituir advogado, rogando pela nomeação de defensor público para proceder-lhes a defesa”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 13.3.2018, juntou-se as defesas prévias de Greisieli Leite Moreira, Carlos Henrique Pereira Vargas, Jonathan Oliveira Paula, Renan Pires dos Santos (Sistema
Primus
- Código 491955).

Na mesma data, certificou-se que “
não foram apresentadas as defesas dos réus: IGOR DO ROSÁRIO SILVA; JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA; KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO e RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES,”
motivo pelo qual encaminhou-se os
“autos à Defensoria Pública para que seja realizada a defesa destes acusados
”. Em 19.3.2018, o órgão da Defensoria Pública apresentou defesas prévias em favor de
“JOVANNY E OUTROS”,
em 19.3.2018 (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 17.5.2018, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios nestes moldes:

“Compulsando os autos verifico que os acusados WELLINTON MARIANO DA SILVA (fls. 2471/2493), LEVERTINA FRANCISCA GOMES (fls. 2591/2596), ADÃO RIBEIRO NETO (fls. 2624/2698), EDILSON ORMENEZE (fls. 3292/3298), RENATO FERREIRA (fls. 3110/3111), LUIZ PAULO DA SILVA MARTINS (fls. 3119/3121), LUCIANO MARIANO DA SILVA (fls. 3125/3127), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (fls. 3125/3127), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (fls. 3140/3142), ALEX DA SILVA MARQUES (fls. 3140/3142), RONEY COSTA ARRUDA (fls. 3143/3145), MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (fls. 3143/3145), SIMONE DE SOUZA TEMPORI (fls. 3159/3161), KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO (fls. 3162/3164), WALHISON BRUNO BEZERRA (fls. 3467/3474), requereram a revogação da prisão preventiva.

Verifico também que ALINI TALYA CHAVES BEZERRA (fls. 2782/2784), GREISILE LEITE MOREIRA (fls. 3132/3134), EUDORA NOVAIS XAVIER (fls. 3483/3484), EDNA APARECIDA DOS SANTOS (fls. 3496/3498) e ADRIANA SOUZA AMORIM (fls. 3156/3158) formularam pedido de revogação das cautelares diversas da prisão contra si impostas.

Como se sabe, a prisão preventiva, domiciliar e as cautelares diversas da prisão são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, caso haja mudança do contexto fático que serviu de base para a decisão, esta poderá ser alterada.

Assim, verifico que os argumentos lançados pelas defesas dos réus não trazem fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva, domiciliar e cautelares impostas por este Juízo, exaustivamente fundamentadas na r. decisão que decretou a prisão preventiva (fls. 1739/1765-v), nas decisões proferidas em audiência de custódia (fls. 2261/2318) e ainda nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação/liberdade formulados, todos do Incidente n. 5208-60.2017.811.0042 (Id. 465309) restando intacta, a cláusula rebus sic stantibus. [...]

DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de junho de 2018, às 14 horas, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação. Expeça-se, imediatamente, o necessário (intimações das partes, advogados, testemunhas de acusação), inclusive eventuais cartas precatórias, com prazo de 30 dias, neste caso, intimando-se as partes das datas das expedições [...].”
(
Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito -
Sistema
Primus
- Código 491955).

A audiência de instrução, designada para o dia 25.6.2018, foi redesignada com estas justificativas e providências:

“A)Considerando que este magistrado estará em usufruto de férias no período de 11/06/2018 a 11/07/2018 conforme expediente nº 0046357-31.2018.811.0000, e diante da necessidade de readequação de pauta de audiências deste juízo, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 18 DE JULHO DE 2018, ÀS 14H00, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas arroladas pela acusação.

B)Nomeio o Defensor Público que oficia perante este Juízo para patrocinar a defesa dos acusados CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA (fls. 3679-v).

C)Diante da renúncia do Advogado Constituído pelos acusados WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE e BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, intimem-se para, no prazo, de 05 (cinco) dias constituírem novo advogado. Decorrendo o prazo sem manifestação, NOMEIO desde já o Defensor Público para patrocinar a defesa destes réus.

D)Intime-se a defesa da acusada LERIA DA SILVA TELES para promover a juntada dos documentos, na forma solicitada pelo Ministério Público: 1) cópia da CTPS, Contrato Temporário ou de Experiência, se houver; 2) endereço da empresa; 3) complementação da declaração de fls. 3653, identificando o subscritor do documento e seu cargo na empresa. Com a juntada, renove-se a vista ao Ministério Público.

E) No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS às fls. 3654/3654, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, pois não há indicação concreta nos autos de elementos que justifiquem a prisão, constituindo constrangimento ilegal; e que sequer tentou-se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, violando a denominação
última ratio
da prisão cautelar [...].”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 20.6.2018, expediu-se ofício ao Superintendente do Departamento de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso solicitando as testemunhas Alessandro Ruiz de Araújo, Fábio Minas Novas, Larissa Cristina Gualdi, Marcelo Aparecido de Lima, Marcelo Martins Torhacs, Renato Alves da Silva e Fábio Ruiz Cardoso Pinto,
“a fim de participarem de audiência de Instrução e Julgamento”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 21.6.2018, intimou-se as
“defesas dos acusados da audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18 de julho de 2018, às 14:00 horas, onde serão inquiridas as testemunhas de acusação, na sede deste Juízo, [...] da decisão de fls. 3676/3677, que manteve a prisão preventiva, domiciliar e as cautelares diversas impostas aos réus; a defesa de Carlos Henrique Pereira Vargas da decisão de fls. 3722/3723, que manteve a prisão preventiva decretada indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado; [...] as defesas da expedição de cartas precatórias para as comarcas de Araucária/PR; Juína/MT; Ariquemes/RO; Rondonópolis/MT; Nortelândia/MT e Barra do Bugres/MT, com a finalidade de intimar os réus que lá se encontram, da audiência designada para a data acima mencionada, para que possam acompanhar o cumprimento da missiva no Juízo Deprecado”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.7.2018, o juiz da causa decidiu:

“[...] HOMOLOGO a desistência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Designo audiência para inquirição das testemunhas de defesa para o dia 05 de setembro de 2018, às 13h30, para inquirição das testemunhas residentes nesta Comarca.

Em relação às testemunhas de defesa residentes em outras Comarcas, DETERMINO a expedição de Cartas Precatórias para suas inquirições. [...]

DESIGNO audiência de custódia para o acusado Walhison Bruno Bezerra Ormeneze dia 19 de julho de 2018, às 13h30.

Em relação à acusada FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, considerando que não visualizo os motivos para manutenção da prisão preventiva em relação à acusada, bem como por verificar que a mesma preenche os requisitos objetivos exigidos, REVOGO a prisão preventiva e DECRETO A PRISÃO DOMICILIAR, mediante a condição de monitoramento eletrônico. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor da acusa FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS.”
(Sistema
Primus
- Código 491955)

Em 24.7.2018, o Juízo singular analisou pleitos de reconhecimento de nulidade e revogações das custódias/medidas cautelares deduzidos pelo paciente e codenunciados nestes termos:

“[...] Como exaustivamente explicitado em todas as decisões proferidas por este juízo além da multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores; não se pode esquecer que os acusados são representados por advogados distintos e Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas e de transferências de unidade prisional. Aliado a tal fato, vislumbra-se a necessidade de expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados distintos (Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO) com a finalidade de citar e intimar os acusados. [...]

Ante o exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO o pedido, nesse ponto.

DA NULIDADE/SUSPENSÃO DOS INTERROGATÓRIOS.

Constatada a inversão da ordem estabelecida no artigo 400 do Código de Processo Penal, conforme já fundamentado na decisão de fls. 4087/4092, DEFIRO o pedido de fls. 4161/4167 e determino o desentranhamento dos interrogatórios já realizados, bem como a suspensão dos interrogatórios já deprecados e ainda não realizados.

DO DESMEMBRAMENTO

Analisando os autos, verifico que o acusado JULIANO GOMES DA SILVA (IRMÃO DOIDERA) não foi citado, tampouco constituiu Advogado para apresentar Reposta à Acusação.

Em relação ao acusado IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, réu preso, foi requisitado porém não foi escoltado para audiência. Embora no termo de audiência de fls. 4087/4092, conste como sua Advogada Constituída Dra. Tais Cristina Freitas e Silva (OAB/MT 23396), está informou que protocolou renúncia.

Em relação à KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), réu preso, verifico que não foi requisitado. Sua defesa, Dr. Leonardo Leandro Figueiró (OAB/MT 14.035) - fls. 3997, não compareceu à audiência.

Desta forma, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, uma vez que os acusados não estavam regularmente representados nos atos realizado às fls. 4087/4092, determino o desmembramento dos autos em relação ao acusado JULIANO GOMES DA SILVA, IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR e KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, nos termos do artigo 80 do CPP, devendo os autos serem desmembrados antes da realização da audiência de instrução e julgamento (18/07/2018).

DA REVELIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS INTIMADOS E QUE NÃO COMPARECERAM AO ATO. [...]

Ante o exposto: A)

REVOGO a prisão preventiva dos acusados LIVERTINA FRANCISCA GOMES, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, IZAIAS ORMENEZE JUNIOR RIBEIRO, ADÃO RIBEIRO NETO, RENATO FERREIRA, EDILSON ORMENEZE, DAIANA RODRIGUES CANTO, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, BRUNO WESLEY BEZERRA ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, RENAN PIRES DOS SANTOS, JOVANY CHRISTIAN DA SILVA, KAYRO VINICIUS FERRARI RIBEIRO, ALEX VINÍCIUS SOARES DA SILVA ou ALEX SANDRO CAOVILLA, IGOR DO ROSÁRIO SILVA, RHANIEL VICTOR DA SILVA GONÇALVES, VALDOMIRO PINHEIRO DE JESUS e EVERTON RIBEIRO CAVALCANTE aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício.

B)

REVOGO a cautelar de monitoramento eletrônico das acusadas ALINE THALY CHAVES BEZERRA, FRANCIELE MAZIERO BARQUEIRO, ROSANA ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, LERIA DA SILVA TELES, EUDORA NOVAES XAVIER, ROSENI ORMENEZE e EDNA APARECIDA DOS SANTOS aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício;

C)

REVOGO a prisão domiciliar das acusadas ADRIANA SOUZA AMORIM e RUTE DE OLIVEIRA SILVA aplicando as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal neste Juízo, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais denunciados; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício;

D)

INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR DOS ACUSADOS LUCIANO MARIANO DA SILVA (MARTELO ou MARRETA), ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO (CARCAÇA), EDMAR ORMENEZE (MAZINHO ou ZÓI VERDE), WAGNER DA SILVA MOURA (BELO), JONATHAN OLIVEIRA PAULA (BOREL), ALEXANDRE PINHO DA SILVA (XANDÃO), JHONNY SOUZA LIRA, CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS (CARLINHOS), MÁRCIO DOS SANTOS NASCIMENTO (POMPEIA), LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE (DORF), WELLINGTON MARIANO DA SILVA (MARESIA ou QUILK SILVER) e SIMONE SOUZA TEMPONI (LOIRA), KLEVYDE FELIPE DE FREITAS (RUSSO), RONEY COSTA ARRUDA, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (CARLÃO) por não vislumbrar a alteração fática necessárias para revogação [...].”
(Sistema
Primus
- Código 491955)

Em 5.9.2018, realizou-se nova audiência de instrução, momento em que foram designadas os dias 26.11.2018, 27.11.2018, 28.11.2018, 29.11.2018 e 11.12.2018 para interrogatórios dos réus

(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 26.9.2018 e 4.2.2019, o Juízo singular indeferiu pleitos revogatórios formulados pelos paciente e por Jhonny Souza Lira, Marcio dos Santos Nascimento, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas e Alexandre Pinho Da Silva; autorizou o ingresso das codenunciadas [Aline Thalya Chaves Bezerra, Greisiele Leite Moreira e Léria da Silva Teles] no estabelecimento prisional e também a mudança de endereço do corréu Kayro Vinicius Ferrai Ribeiro (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 23.4.2019, consignou que
“consta a decisão determinando, dentre outras providências, a certificação do cumprimento das Cartas Precatórias expedidas para o Interrogatório dos Réus ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO e ALEXANDRA MARIA DA SILVA. As Cartas Precatórias foram expedidas em 09.11.2018 objetivando o interrogatório dos réus faltantes.”
Contudo, verificou que foi juntada a
“Carta Precatória, sem o devido cumprimento, expedida ao Juízo de Ariquemes-RO com a finalidade de interrogar as rés DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO, com a informação daquele Juízo de que as referidas acusadas já haviam sido interrogadas em 12.03.2018”
. Observou que
“foi proferida decisão determinando o desentranhamento dos interrogatórios realizados, visto que declarados nulos às fls. 4087/4092 em decorrência da inversão da ordem estabelecida no artigo 400 do CPP, dentre os quais constavam os interrogatórios realizados na Comarca de Ariquemes - RO
”. Ordenou a expedição de
“nova Carta Precatória, a ser cumprida com urgência por se tratar de processo com réu preso, para realizar novo interrogatório das rés DAIANA RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO, FRANCIELE MAZIEIRO BARQUEIRO
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 3.7.2019, ordenou a elaboração de certidão
“acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida ao Juízo de Tangará da Serra/MT, para o interrogatório da ré ALEXANDRA MARIA DA SILVA e da Carta Precatória expedida ao Juízo Araucária/PR, para o interrogatório do réu ALEX DA SILVA MARQUES”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.8.2019, indeferiu a revogação das medidas cautelares da corré Leria da Silva Teles; o desmembramento do processo em relação aos corréus [
Jhonny Souza Lira, Roney da Costa Arruda, Jonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Marcio dos Santos Nascimento, Alexandre Pinho da Silva e Lucas Teodoro Evangelista da Cunha]; expediu carta precatória para a Comarca de Nova Olímpia, com a finalidade de interrogar a corré Alexsandra Maria da Silva; e requisitou a devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Araucária/PR com a finalidade de ouvir o corréu Alex da Silva Marques
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.9.2019, manteve a prisão domiciliar e não autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica da corré Francieli dos Santos Rodrigues Bastos; desmembrou o processo em relação à corré
Alexsandra Maria da Silva; concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para as defesas das corrés Daiana Rodrigues Canto, Franciele Maziero Barqueiro e Ester Rodrigues Canto se manifestarem sobre o cumprimento das cartas precatórias e informarem
“se há diligencias a serem requeridas, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal
”; e ordenou vistas dos autos [Ministério Público e Defensoria Pública] e intimação das defesas para apresentarem as alegações finais, no prazo legal
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 30.9.2019, 3.2.2020, 6.3.2020, 27.4.2020, o juiz da causa ordenou a remessa dos autos
“ao Ministério Público para a apresentação de Memoriais Finais
” e, em seguida, a intimação das defesas
“para que apresentem Memoriais Finais, no prazo comum de 20 (vinte) dias”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 10.12.2019, 3.2.2020, 6.3.2020 e 27.4.2020, indeferiu novos pleitos revogatórios e de transferência de unidade prisional deduzidos pelo paciente e corréus Márcio dos Santos, Roney Costa Arruda, Carlos Henrique Pereira Vargas, Alexandre Pinho da Silva, Jonathan Oliveira Paula, Jhonny de Souza Lira, Lucas Teodoro Evangelista da Cunha, Wagner da Silva Moura, Alexandre Pinho da Silva, Klevide Felipe de Freitas e Leandro Francisco Gomes Ormeneze (Sistema
Primus
- Código 491955).

Em 9.6.2020, o processo foi convertido em
“híbrido”
para
“tramitar virtualmente”
, a fim de sejam
“admitidos apenas peticionamentos por meio do Portal Eletrônico do Advogado”, “conforme Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020”
(Sistema
Primus
- Código 491955).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos e 10 (dez) meses.

A dilação de prazo para formação da culpa decorre de multiplicidade de acusados e crimes - 53 (cinquenta e três) denunciados por organização criminosa armada, roubos, receptações, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, estelionato, lavagem de dinheiro e corrupção de menores -; da representação dos pacientes e corréus por advogados distintos e órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pedidos de revogações das custódias preventivas, das medidas cautelares e de transferências de unidade prisional; das expedições de cartas precatórias para Comarcas/Estados diversos [Barra do Garças, Nova Olímpia, Barra do Bugres, Colíder, Juína, Rondonópolis, Campo Grande/MS, Araucária/PR e Ariquemes/RO] com a finalidade de citar,

intimar e interrogar codenunciados e ouvir testemunhas; da declaração de nulidade dos interrogatórios realizados em virtude da inversão da ordem; do desmembramento do processo em relação aos corréus Juliano Gomes da Silva e Alexsandra Maria da Silva (Sistema
Primus
- Código 491955).

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta n. N. 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a
“andamento regular da prestação jurisdicional”
durante o regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Na essência, o processo aguarda somente a apresentação das alegações finais das partes,
“o que atrai

a

incidência

da

Súmula 52 do STJ, que dispõe: "Encerrada a instrução

criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(STJ, HC 455.149/RJ -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.9.2019).

Registre-se, ainda, que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT referente à mesma ação penal e idêntica causa de pedir, não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito,
in verbis
:

“[...]No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves, possui extenso rol de testemunhas e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências. Ainda assim, o feito vem tendo regular andamento e, após todo o saneamento, encontra-se com vista ao Ministério Público estadual para apresentação de memoriais finais, o que faz incidir o enunciado 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ 24/9/1992).”
(HC 122.601/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020)

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por outro lado,
a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por aproximadamente 53 (cinquenta e três) pessoas, voltada

à prática de “
vários crimes graves”
[roubos, porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, falsidade documental, uso de documento falso, estelionato e
“lavagem de dinheiro,

que decorre do crime de tráfico internacional de drogas já que os indícios levam a crer que os carros roubados no Brasil são encaminhados para o Paraguai para serem trocados por substância entorpecente”
],

liderada por Luciano Mariano da Silva, Robson José Pereira de Araújo,

também conhecido como Marcelo Barbosa do Nascimento, Edmar Ormeneze e Wagner da Silva Moura, os quais se encontram “
presos no sistema penitenciário deste Estado”,
de onde
“comandam e orientam outros integrantes, que se encarregam de praticar os ilícitos de modo a capitalizar a facção criminosa”,
bem como na necessidade de evitar a reiteração das atividades delituosas,
“dada a constatação de que se trata de bando que faz do crime seu meio de vida”
.

A custódia cautelar está justificada em vínculo pessoal do paciente com resultados ilícitos que dariam sustentabilidade e permanência ativa do grupo criminoso (STJ, AgRg no HC 547.944/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020).

Anote-se que o paciente teria se associado aos corréus Jhonathan Oliveira Paula, Carlos Henrique Pereira Vargas, Rute de Oliveira Silva, Somini Souza Temponi, Eudora Novais Xavier, Klevyde Felipe de Freitas e Alessandra Maria da Silva
“de maneira

duradoura e em concluiu com o adolescente (Mateus) para estabelecerem a compra, venda, divisão, pesagem, transporte, entrega e conferência de substâncias entorpecentes, em prol do grupo criminoso”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024 - Relator: Min.ª Carmen Lúcia -14.10.2008; STF, RHC n. 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC nº 494.952/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 20.5.2019; STJ, RHC 108.959/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.5.2019).

Logo, persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente.

Em seu turno, a possibilidade de flexibilização da custódia preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições da unidade prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para garantir a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente, o qual responde a outra ação penal [
“Operação Red Money”
] por lavagem de dinheiro e organização criminosa, na qual, inclusive, foi indeferido pleito revogatório da custódia cautelar em 18.5.2020
(
http://siap.tjmt.jus.br e Sistema
Primus
- Códigos
540068).

Segue-se julgado do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)

Em arremate, destaca-se que a Súmula 52 do c. STJ pode ser mitigada quando houver retardo excessivo na implementação dos atos processuais, inclusive com determinação ou fixação de prazo para prolação da sentença (STJ, HC 345.646/AL -

Relator:

Min. Jorge Mussi – 11.5.2016; TJAL, HC 2011.000176-9 – Relator: Des. Otávio Leão Praxedes – 6.4.2011).

Neste momento, aplica-se orientação emanada do c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, no sentido de concitar o Juízo singular a priorizar e conferir efetividade à tramitação do feito, por não identificar hipótese de dilação injustificada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com
nota
ao Juízo singular para imprimir celeridade e priorizar o julgamento da ação penal (Código 491955).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020